Tribunal: TJMT
Processo: 1017894-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017894-52.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MICHELL ANDERSON SPREAFICO - CPF: 035.111.781-42 (ADVOGADO), MARIA JULIA SILVA REIS CAMPOS - CPF: 050.429.861-54 (EMBARGANTE), JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORUM DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), MICHELL ANDERSON SPREAFICO - CPF: 035.111.781-42 (EMBARGANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NÃO ACOLHIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DA CONDUTA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – PROBLEMAS DE SAÚDE – TRATAMENTO REALIZADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta do crime, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu status libertatis, quando subsiste os requisitos da medida excepcional.

“[...]Não há nos autos nenhuma evidência de que o tratamento, o cuidado necessário e o fornecimento de medicamentos não estejam sendo realizados pela unidade prisional, sendo certo que todo estabelecimento carcerário do Estado possui amparo de equipe multidisciplinar, de enfermagem e médica.”
(N.U 1016971-60.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado em face de decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá, que converteu a prisão em flagrante da paciente
Maria Júlia Silva Reis Campos
em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
e 40, III, da Lei n. 11.343/2006.

O impetrante aduz, em síntese, constrangimento ilegal por parte da autoridade coatora que converteu a prisão em flagrante em preventiva, ao argumento de que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Acrescenta que a paciente é primária e tem residência fixa e emprego formal com carteira assinada, possuindo, portanto, condições pessoais favoráveis.

Afirma que a paciente sofre de hipertensão arterial e diabetes, razão pela qual sua manutenção no cárcere compromete seu tratamento de saúde.

Pugna, ao final, pela substituição da preventiva por cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida. (Id. 224341656)

O juízo a quo apresentou as informações pertinentes. (Id. 225877169)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem. (Id. 232115198)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante aduz, em síntese, constrangimento ilegal por parte da autoridade coatora que converteu a prisão em flagrante em preventiva, ao argumento de que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Acrescenta que a paciente é primária e tem residência fixa e emprego formal com carteira assinada, possuindo, portanto, condições pessoais favoráveis.

Afirma que a paciente sofre de hipertensão arterial e diabetes, razão pela qual sua manutenção no cárcere compromete seu tratamento de saúde.

Pugna, ao final, pela substituição da preventiva por cautelares diversas da prisão.

Pois bem.

A ordem merece ser denegada.

Compulsando os autos, verifica-se que durante o procedimento de revista de visitantes junto ao escâner corporal, que constatou que a suspeita Maria Júlia Reis Campos, estava de porte de material ilícito.

Desta forma, a suspeita foi questionada a respeito dos materiais, vindo esta a confessar que estava com 5 porções análogas a substância maconha enroladas na parte externa de seu abdômen. Ato contínuo, foi lhe dado voz de prisão, sendo, portanto, conduzida até a central de flagrantes de Cuiabá para as devidas providências cabíveis.

Nesse contexto, não restou demonstrado
initio litis
o propalado constrangimento ilegal, pois consoante se depreende dos autos, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva após a constatação da materialidade e dos indícios de autoria delitivas (
fumus comissi delicti
) e com fundamento na necessidade de se garantir a ordem pública (
periculum libertatis
), diante da gravidade concreta do delito.

A prova material do crime e os indícios de autoria advêm do auto de prisão em flagrante delito (Id. 160722315), do boletim de ocorrência (Id. 160722316), do laudo pericial (Id. 160722333), bem como pelos depoimentos das policiais penais envolvidas na ocorrência.

A necessidade de se acautelar o meio social foi devidamente fundamentada pelo magistrado
a quo
em razão da gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, da quantidade considerável de substância entorpecente apreendida e da repercussão social da conduta. Vejamos:

“In casu, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão, o que se evidencia no caso em liça, haja vista que a custodiada tentou introduzir na Penitenciária Central do Estado significativa quantidade de entorpecente, consistente em 02 (dois) kg de maconha, o que revela o potencial lesivo da conduta e a periculosidade da autuada, diante dos efeitos deletérios que a entrada de entorpecente causa no sistema penitenciário.

Demais disso, conduta como esta, movida pela ganância, visando difundir drogas em estabecimento prisional, que agride fortemente o meio social e a saúde pública, deve ser fortemente combatida, em decorrência de sua concreta gravidade e repercussão negativa, a autorizar a imposição da medida extrema da prisão preventiva, a despeito da primariedade e predicados pessoais favoráveis, notadamente diante da elevada quantidade de entorpecente envolvida, superior a 02 kg de maconha, sendo razoável inferir que as medidas cautelares diversas não se revelam suficientes para salvaguar a ordem pública.”

Nesse contexto, a decisão atacada apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a prisão do paciente, pautando-se na existência de materialidade e indícios de autoria delitiva, e também na necessidade de se garantir a ordem pública, amoldando-se ao entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, confira-se em AgRg no RHC no 194401/MG – Quinta Turma – Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – DJE: 22/04/2024.

Por consequência, não há como considerar o decreto prisional, desprovido de fundamentação, visto que lastreado em elementos concretos extraídos da situação fática, em princípio aptos a indicar
o fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis.

Sobre o tema, leciona Eugênio Pacceli de Oliveira:

“A prisão para a garantia de ordem pública, destina-se, primordialmente, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social.”
(Curso Processual Penal. Belo Horizonte-MG: Del Rey, 2002, p. 411/412).

A corroborar tal entendimento, trago à colação o seguinte precedente,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – MOVIMENTAÇÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS – MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO – PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente na expressiva quantidade e variedade de droga apreendida (TJMT, Enunciado n. 25)
. As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social (TJMT, Enunciado n. 43). A custódia cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, pois apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP. Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.” (N.U 1023178-12.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022) (destaquei)

Ademais, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

Destaca-se como oportuno o Enunciado Orientativo 43 deste Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Sobre o assunto, vejamos precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA DE FLAGRANTE – IMPROCEDÊNCIA – PACIENTE QUE, EM TESE, TINHA EM DEPÓSITO VEÍCULO PRODUTO DE CRIME – AUSÊNCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA REFERENTE AO DELITO ANTECEDENTE – IRRELEVÂNCIA – ETAPA PERSECUTÓRIA EM QUE BASTA A ALUSÃO AO CRIME ORIGINAL – IMPROPRIEDADE DO WRIT PARA O ENFRENTAMENTO DE TESES CONCERNENTES AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL – DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IRRELEVÂNCIA – DISTINÇÃO ENTRE OS PROPÓSITOS DA PRISÃO CAUTELAR E DA PRISÃO PENA –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPERTINÊNCIA – PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. Não há falar em inocorrência de flagrante se o paciente é surpreendido, em tese, mantendo em depósito veículo produto de crime. Tratando-se de simples apuração do delito de receptação, a mera ausência do boletim de ocorrência referente ao crime antecedente não constitui ilegalidade, bastando a inequívoca alusão à infração penal original. Ademais, a via estreita do habeas corpus não se presta ao enfrentamento de questões afetas ao mérito da ação penal. Considera-se devidamente fundamentada a custódia cautelar quando decretada como garantia da ordem pública a fim de inibir a reiteração delitiva, concretamente evidenciada pelo histórico criminal do suspeito ou acusado. Meras conjecturas acerca do regime de cumprimento de pena a ser eventualmente fixado em caso de condenação não têm o condão de elidir a prisão preventiva, uma vez que esta possui natureza eminentemente cautelar e é aplicada e mantida enquanto configurado o periculum libertatis, ao passo que a pena propriamente dita é parametrizada por fatores distintos, como a justa reprovação do crime.
Eventuais predicados pessoais favoráveis não se prestam a infirmar a necessidade da segregação provisória do agente, quando caracterizado o periculum libertatis
.” (N.U 1019048-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022) (destaquei)

Ainda, verifica-se que a defesa suscitou a questão relativa à saúde da paciente, sendo que o magistrado plantonista determinou que se oficiasse ao sistema previdenciário para que providenciasse o fornecimento do medicamento e do tratamento necessário para que a saúde da paciente fosse preservada.

Assim,
a priori
, não resta demonstrado que o tratamento de saúde da paciente não possa ser realizado no sistema prisional enquanto a paciente permanecer custodiada. Aliás, conforme bem explanado em parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, veja:

“[...]No que se refere ao tratamento de saúde da paciente, observa-se que as provas juntadas aos autos não são suficientes para comprovar a sua debilidade extrema por motivo de doença grave, de modo a ensejar a impossibilidade de tratamento de saúde no próprio estabelecimento prisional. Aliás, conforme consta das informações, “devido a falta de comprovação suficiente da necessidade médica que não possa ser atendida dentro da unidade prisional, especialmente quando em tese o tratamento, (por se tratar de diabetes e hipertensão) e medicamentoso o juízo manteve a segregação cautelar imposta a paciente.” (ID 225877169, p. 4).[...]”

A corroborar tal entendimento, trago o seguinte julgado,
in verbis:

“[...] 5. Demais disso, não merece prosperar a alegação de que o paciente necessita de cuidados especiais de saúde em razão de ter sido submetido a recente procedimento cirúrgico, de modo que a sua liberdade é imprescindível para o tratamento. Em verdade, referido argumento não serve a subsidiar a concessão da ordem ao beneficiário, já que não há nos autos nenhuma evidência de que o tratamento, o cuidado necessário e o fornecimento de medicamentos não estejam sendo realizados pela unidade prisional, sendo certo que todo estabelecimento carcerário do Estado possui amparo de equipe multidisciplinar, de enfermagem e médica.

(N.U 1016971-60.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)

Portanto, a decisão propalada se pautou na necessidade do resguardo da ordem pública, razão pela qual as cautelares alternativas (art. 319 do CPP) afiguram-se insuficientes no caso em comento.

Pelo exposto, motivada a indispensabilidade da prisão preventiva na correspondência com condição autorizadora do art. 312, do Código de Processo Penal, não caracteriza coação ilegal, observadas as peculiaridades do caso concreto, devendo ser mantida a segregação cautelar do paciente.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024